Tribunal: TJMT
Processo: 1019563-19.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019563-19.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: WENDEL BALDUÍNO MACEDO;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal e efeito suspensivo, interposto por Wendel Balduino Macedo contra a decisão que, em ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa e de reparação de danos c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Adriana Cristine Pereira e outros, deferiu a liminar.
Assegura que a decisão agravada “incorreu em três ilegalidades que afrontaram direito líquido e certo, a se saber: a) bloqueou valor a maior do que o solicitado na petição inicial. b) atingiu verbas impenhoráveis nos termos da lei, no concernente ao limite de 40 salários mínimos. c) bloqueou valores com narrativa na inicial de que o médico deveria cumprir 40 horas, sendo que o autor tem regra do edital do seu concurso diferenciada com carga horária de 20 horas, de modo que incorreu o magistrado em fundamentação genérica”.
Assevera que “sendo bloqueado R$146.662,23 (cento e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), quando o máximo solicitado pelo Parquet foi R$122.149,48 (cento e vinte e dois mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), temos de plano aqui um excedente de R$ 34.512,75 (trinta e quatro mil, quinhentos e doze reais e setenta e cinco), que deve ser imediatamente liberado”.
Afiança que “acúmulos financeiros de até 40 salários devem ser protegidos”, pelo que “deve ser considerado como impenhorável o valor poupado pelo devedor, para garantir o sustento digno de sua família, que não ultrapasse o limite legal, independentemente do tipo de conta em que esteja depositado, ou até mesmo se for em espécie”.
Afirma que a decisão “é absolutamente genérica e incidida sobre erro de premissa fática na carga horária do concurso que, frisa-se, é de 20 e não 40 horas semanais”. Além disso, “é baseada num entendimento equivocado do promotor que confunde os conceitos de ‘plantão presencial’ com ‘plantão sobreaviso’, tendo o Juízo a quo desconsiderado todo serviço prestado pelos médicos nas diferentes modalidades. Mas isso, não é o viés de discussão por ora no presente expediente, o que será debatido nos autos principais em momento oportuno”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada, bem como a antecipação de tutela da pretensão recursal para “liberar os valores ultra petita apreendidos no total de R$ 34.512,75 (vez que foi pedido o bloqueio de R$ 122.149,48 na peça exordial e bloqueado de fato R$ 146.662,23)”; e “dentro do valor solicitado na exordial (R$ 122.149,48), seja resguardado e, portanto, liberado o valor corresponde a 40 salários mínimos que são impenhoráveis”.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Ante todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta defere-se o pedido liminar para determinar:
- a indisponibilidade de bens dos demandados da seguinte forma:
Adriana Cristine Pereira R$ 115.400,44
Aldo Rosa Cruz R$ 350.213,6
Antônio Bueno Junior R$ 134.165,68
Carlos Eduardo Silva Leão R$ 35.880,00
Clodoaldo Pirani Junior R$ 482.800,00
Daniel Barbosa Rosa R$ 181.941,84
Darcyane de Assis Cavalcante R$ 132.894,56
Deyvid D’leonn Barros de Oliveira R$ 32.668,28
Edila Maria Fonseca Mena R$ 237.609,84
Fernando Elias Martins Fonseca R$ 92.000,00
Frederico de Oliveira de Lima R$ 335.859,36
Frederico Ligeiro Medeiros R$ 36.800,00
Gentil Pagotto R$ 127.020,00
Hilmar Dantas Reis R$ 135.429,92
Jailton Pereira de Abreu R$ R$ 4.604.613,00
João Washington Rocha R$ 84.618,08
Jorge Eduardo Martins de Almeida R$ 51.714,72
José Maria Alves Villar R$ 63.156,88
Kwong Chun Cheung R$ 388.329,08
Lorraine Malafaia da Conceição R$ 184.276,56
Mara Cleyde Quirino R$ 221.125,64
Mauro Fernando Gomes Ferreira R$ 4.604.613,00
Misael Rioja Orellana R$ 22.001,76
Primo Deliberalli R$ 159.913,24
Rafael Joviano Souza de Barros R$ 211.536,24
Reuller Deibas Pires da Silva R$ 130.162,80
Silvonet de Campos R$ 314.701,76
Tatiane Peres Vilarinho R$ 185.833,92
Verônica Alves Vilar R$ 188.095,04
Virgílio Bueno Vilela de Moraes R$ 399.412,00
Wendel Balduino Macedo R$ 167.385,48
Wilson Vilela Medeiros Filho R$ 338.668,16
Wladimir Antônio de Faria R$ 329.568,16
Seguem anexados os extratos referentes à ordem de bloqueio no BACENJUD e RENAJUD, bem como a inclusão e comunicação da decisão de indisponibilidade a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
Para dar devida efetividade à medida, oficie-se, também, à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) para que se abstenham de quaisquer atos que impliquem na transferência de participação e/ou quotas em empresas comerciais de que sejam os requeridos cotistas ou acionistas.
Indefiro, por ora, a quebra de sigilo fiscal. A medida é desarrazoada no momento, em face da proteção constitucional.
Notifiquem-se os requeridos para oferecerem manifestação por escrito sobre os fatos objeto da ação, que poderá ser instruída com documentos e justificações, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disciplina inserta no art. 17 e § 7o da Lei no 8.429/92.
Após, intime o Município de Barra do Garças/MT, para apresentar manifestação, bem como ao Poder Legislativo daquela cidade e, em seguida, abra vista ao Ministério Público se houver preliminares a enfrentar.
Intimem-se. Notifiquem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 32136950, fls. 8/10).
Pontuo, de início, que a preliminar de nulidade da decisão, em razão da ausência de fundamentação, será analisada pelo Colegiado no julgamento do recurso.
Por outro lado, as alegações posteriores, como eventual excesso da constrição judicial e impenhorabilidade de bens, devem ser levadas, primeiramente, ao juízo de Primeira Instância.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo, bem como sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator